Tribunal: TJES
Processo: 0000098-31.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000098-31.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR SAMPAIO DE FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DA
MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO
.
NECESSIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO.
RECURSO
DEFENSIVO
PROVIDO.

1.
Pedido absolutório, por ausência de provas
. Cabível a absolvição do réu, pois não foi anexado aos autos o laudo toxicológico definitivo, sendo prova imprescindível para comprovação da materialidade delitiva, do crime de tráfico de drogas. Precedentes do STJ e do TJES.

2. Inviável a utilização do laudo provisório, como prova de materialidade delitiva, pois não há identificação e qualificação dos peritos ‘ad hoc’, além de não ter sido realizado, qualquer teste no material apreendido, de modo que não é possível constatar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos, que qualifiquem a substância como entorpecente.

3. O artigo 158, do CPP é claro, ao asseverar a necessidade de realização do exame de corpo de delito,

4. Recurso defensivo provido, para absolver o apelante, da imputação da prática do delito de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de menor (art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000098-31.2024.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR SAMPAIO DE FRANCA (ADV. CONSTITUÍDO)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAQUEL DE ANGELI ZARDO - ES23443-A

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por
IGOR SAMPAIO DE FRANÇA
, contra a sentença (id 8896118), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de
tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de menor
(art. 33, c/c art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em razões (id 8896130),
a defesa pleiteia, em síntese, a absolvição do réu, por ausência de provas, ou a sua desclassificação para o delito de posse de droga, para uso próprio
(art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Subsidiariamente,
requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/03), e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade
.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia (id 8896092) que, no dia 24 de fevereiro de 2024, no bairro Barra do Riacho, em Aracruz-ES, policiais militares realizavam patrulhamento, quando foram abordados por moradores, reclamando da venda de entorpecentes no local, indicando ainda, as características físicas e vestimentas dos indivíduos.

Ato contínuo, os policiais foram até o local, e avistaram o acusado e o menor U.P.A.S., com as mesmas características indicadas, sendo que estes, ao avistarem a guarnição, dispensaram entorpecentes e dinheiro.

Realizada a abordagem, com o acusado foram encontradas
03 (três) pedras de crack e R$ 120,00 (cento e vinte reais), e com o menor, 01 (um) pino de cocaína
.

Ao verificarem o material dispensado, os policiais constataram que o réu havia jogado
08 (oito) pedras de crack, e o adolescente, 11 (onze) pinos de cocaína, 06 (seis) buchas de maconha, e R$ 103,00 (cento e três reais)
.

Em relação
ao pedido absolutório
,
verifico que não foi anexado aos autos o laudo toxicológico definitivo, sendo prova imprescindível, para comprovação da materialidade delitiva.

No caso, verifico que no laudo de constatação provisório (id 8894882 – fls. 28), não consta a identificação e qualificação dos peritos ‘ad hoc’, somente a assinatura.

Outrossim, vislumbro que não foi realizado qualquer teste no material apreendido, sendo que a constatação dos peritos “ad hoc”, deu-se através de observações sensoriais.

Deste modo, tenho que não é possível utilizar o laudo provisório, como prova de materialidade, já que não identifica, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos, que qualifiquem a substância como entorpecente
.

Sobre o tema destaco, o seguinte julgado do STJ:

“(...) I -
No julgamento do EResp n. 1.544.057/RJ, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos casos em que ocorre a apreensão de entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é, em regra, imprescindível à comprovação da materialidade do delito, ressalvada a excepcionalidade de demonstração da materialidade por laudo de constatação provisório, desde que viável a obtenção do mesmo grau de certeza e tenha sido elaborado por perito oficial.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.198.017/BA,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 27/6/2023
, DJe de 3/7/2023.)

Diferente não é o entendimento desta Câmara Criminal:

“(...) 1 -
É indispensável a juntada aos autos do Laudo Toxicológico Definitivo a fim de comprovar a materialidade do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.
No caso em tela, tendo em vista a inexistência do referido Laudo no caderno processual, impõe-se a manutenção da sentença absolutória. Precedentes do STJ. (grifo nosso)

2 – Recurso conhecido e improvido.

(TJES - Classe: Apelação nº 0000574-83.2019.8.08.0058,
Relator:
DES.
FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento:
03/
03
/2023
)

Outrossim
,
registro que o CPP é claro, ao afirmar a necessidade de realização do exame de corpo de delito, nos termos do art. 158:

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Assim
, deve ser procedida a absolvição do réu
, da imputação da prática do delito de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de menor (art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06), eis que ausente a prova da materialidade delitiva, tornando-se desnecessária a análise dos pedidos subsidiários.

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO
, para
absolver
o acusado
IGOR SAMPAIO DE FRANÇA
,
das imputações contidas na denúncia, na forma do artigo 386, inciso II, do CPP.

Em sendo este o entendimento desta Câmara Criminal, expeça-se alvará de soltura, colocando o réu em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e dar provimento ao recurso.